Tribunal: TJDFT
Processo: 0725512-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725512-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TATIANA CORBUCCI COURY FARIA SANTOS, MARIA INES CORBUCCI COURY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo no 0041769-62.2013.8.07.0001, movido em desfavor de MARIA INÊS CORBUCCI COURY e OUTRO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD (ID 91181740, origem). Em suas razões (ID 27973174), o agravante narra tratar-se de execução de título extrajudicial fundada em Cédula Rural Pignoratícia inadimplida. Argumenta ter pleiteado a reiteração da pesquisa por ativos financeiros das executadas via sistema SISBAJUD em razão das novas funcionalidades do sistema, que lhe conferiram abrangência maior que a do antigo BACENJUD, notadamente em relação à inclusão das denominadas “Fintechs”. Além disso, sustenta que a última pesquisa foi realizada há lapso temporal considerável (2016), sendo desnecessária a comprovação de alteração da situação econômica do devedor. Acrescenta ter esgotado os meios colocados à sua disposição para localizar bens passíveis de penhora, cabendo ao julgador praticar os atos tendentes à solução do litígio. Aduz, ainda, que o indeferimento do pedido afronta direitos constitucionais do agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Com tais argumentos, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e a concessão do efeito suspensivo ativo a fim de determinar a realização da consulta ao sistema SISBAJUD em nome da agravada. No mérito, requer sua confirmação. Preparo recolhido (ID 27973175). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, almeja o agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Sobre a matéria, esta Corte tem entendido que a reiteração de diligências em sistemas como o BACENJUD/SISBAJUD deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1275497, 07045632920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise preliminar da controvérsia – e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais – verifico a urgência do pleito. Verifica-se ter o Juízo de origem, devido ao transcurso do prazo de suspensão da execução ocorrido em 09/05/2018, determinado o arquivamento provisório do feito, pelo prazo da prescrição intercorrente, conforme certidão emitida em 30/04/2020 (ID 62270350, origem). Logo, conforme artigo 921, § 4o, do CPC, já se encontra em curso o prazo de prescrição intercorrente. Tal circunstância poderá ensejar a extinção do feito executivo. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo para deferir a pesquisa almejada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator